Tribunal: STF
Processo: Rcl 4190
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: I. Reclamação: alegação de desrespeito à autoridade da
   decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 245.075-8:
   procedência.
1. Hipótese de mandado de segurança preventivo
   requerido pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado
   de São Paulo - SINOREG-SP, contra a iminência de aposentadoria
   compulsória, na idade de setenta anos, dos titulares de
   serventias cartoriais, cuja relação anexada à inicial inclui o
   nome do reclamante, que, ademais, outorgara procuração ad judicia
   ao Sindicato.
2. O Supremo Tribunal, em decisão que transitou
   em julgado, deu provimento, em parte, ao recurso extraordinário
   interposto pelo Sindicato, para conceder a ordem aos substituídos
   do recorrente que só completaram setenta anos de idade após a
   publicação da EC 20/98.
3. Ao cumprimento da decisão, o Juízo
   reclamado antepôs objeções, que, além de inconsistentes, não
   poderiam ser suscitadas pelo magistrado de primeiro grau, quando
   provocado apenas para fazer cumprir mandado de segurança deferido
   pelo Supremo Tribunal Federal, pois, se procedentes, implicariam
   a nulidade do julgamento do RE.
4. É manifesto que carece de
   poder o Juízo de primeiro grau para desconstituir decisão de
   mérito, emanada e transitada em julgado do Supremo Tribunal ou de
   qualquer instância a ele superposta.
II. Mandado de segurança
   preventivo: traz implícito o pedido de desconstituição do ato que
   se quer evitar; consumado o ato após o ajuizamento da ação, a
   impetração não fica prejudicada.
III. Decisão judicial:
   execução: autoridade competente.
A circunstância de as
   aposentadorias compulsórias terem sido formalizadas por ato do
   Secretário de Estado dos Negócios da Justiça e da Cidadania, a
   quem, portanto, caberia desfazê-las, não escusa que o Juízo de
   origem do processo - que o deveria fazer de ofício - se negasse a
   expedir o mandado à autoridade competente para cumpri-lo.